Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-66.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ADMINISTRADOR. “MAQUININHA”. PAGSEGURO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO. VALORES. POSSIBILIDADE. RESCISÃO ABRUPTA. RETENÇÃO. LAPSO TEMPORAL ELEVADO. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. É legítimo o bloqueio temporário de valores pela administradora dos serviços conhecido como “maquininha” até a regularização, quando os documentos solicitados para comprovação da transação efetuada pelo contratante não forem enviados ou forem ilegíveis, conforme disposição contratual.
2. A rescisão do contrato pela administradora, de forma abrupta, cerca de 20 dias após o bloqueio injustificado de valores relacionados à transação efetuada pelo contratante, sem efetivo diálogo e oportunidades para a regular liberação, tampouco averiguação, reavaliação ou disponibilização do valor após o transcurso de mais de 6 meses, além de não ter previsão contratual, constitui nítida violação à boa-fé objetiva e permite o enriquecimento ilícito da empresa que, para todos os efeitos, recebe os valores pagos por terceiros, mas não os repassa ao contratante (vendedor). Precedente deste Tribunal.
3. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, por inexistir mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.